Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012910-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Cédula de Crédito Bancário, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (AGRAVADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS DECISÕES POSTERIORES (EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO E AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO) – NULIDADE EXISTENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADES CONSUBSTANCIADAS COMO DE ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO – VIABILIDADE DE DISCUSSÕES ACERCA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que se reconheça a nulidade de decisão, por ausência de publicação em Diário da Justiça, tal situação não possui o condão de anular as decisões posteriores, eis que houve ciência das partes interessadas e não houve insurgência em tempo hábil. Ressalte-se, ainda, que a exceção de pré-executividade se presta para os casos em que há nulidades consubstanciadas em matéria de ordem pública, aferidas de pronto. Ademais, para discussões acerca de nulidades envolvendo o preenchimento dos requisitos para a execução do título, mostra-se pertinente a interposição de Embargos à Execução, podendo-se alegar as referidas nulidades, devendo-se observar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que,

nos autos da Ação de - Execução de Título Extrajudicial no 0002735-87.2015.811.0037, código 146403, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
(Agravada),
reconheceu a nulidade dos autos praticados pela ausência de intimação, determinando fosse publicada a decisão e REJEITOU a exceção de pré-executividade, mantendo hígidas as decisões posteriores.

Diz que “(...) Trata-se de Execução de Cédula de Crédito Bancária n.B100531200-0, movida pela Agravada em face de Adilmar Sartori, Adilar Sartori, Altair Sartori e Lirge Maria Sartória Theôtonio, Distribuído em 5/5/2015 às 15:08 Horas para Terceira Vara Com o Número: 2735-87.2015.811.0037, Valor da Causa R$ 1.398,741,71 (petição inicial anexa)”; que “(... ) Em 04/05/2017, foi deferida a penhora de bens, levada a efeito em 24/05/2017”; que “(...) a Agravante apresentou Exceção de Pré Executividade em 02/08/2019 (anexo), alegando a incompetência material, eis que a execução deveria ser processada no domicilio do Réu, alegou-se também a sua ilegitimidade passiva, por ausência de titulo certo líquido e exigível, já que a procuração apresentada as fls, 34/35, foi outorgado poderes para que seu Irmão Adilmar Sartori representa-se a AGRAVANTE na administração da Empresa Primabay Defensivos Agrícolas Ltda e Sartori Armazéns Gerais Ltda, não existe poderes para contratação de empréstimo pessoa física”.

Sustenta que são duas as decisões que ensejaram o manejo de agravo para que não se alegue preclusão, eis que foram acolhidas as alegações de nulidade, de modo que se justifica o manejo deste Agravo, pois é notória a nulidade dos atos praticados posteriormente à decisão nula.

Menciona que “(...) Reconhecida a nulidade foi apresentado no prazo legal Embargos de Declaração, ato que cabia a parte praticar, inclusive para que fosse atendido o principio do devido processo legal, assegurando ao AGRAVANTE a possibilidade de exercer a ampla defesa e contraditório, com apresentação de Agravo de Instrumento ao Tribunal da decisão que afastou a Exceção de Pré-Executividade, caso contrário, o processo seguiria dois andamentos distintos”.

Assevera que “(...) é uma questão lógica, se reconhecida a nulidade, os atos praticados posteriormente devem acompanhar a sua nulidade, ou seja o acessório segue o principal, e a atribuição dos efeitos é ex tunc, isso porque tais atos representam prejuízo irreparável ou de difícil reparação a parte, quando dizem respeito a expropriação de bens, tais como penhora, avaliação, hasta pública, excesso de valores, a parte não poderá mais exercer o seu direito a ampla defesa e contraditório”; e que foi negada vigência à Constituição Federal

- em especial ao inciso LV do artigo 5o, previsto na Constituição Federal de 1988, define que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Acrescenta que a nulidade deve ter efeito “ex tunc”, em razão dos prejuízos irreparáveis sofridos pelo executado.

Alega, no tocante à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, “(...) deixou de observar claramente a magistrada de piso, que a alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de título certo liquido e exigível é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, isso porque não consta do referido título a assinatura da AGRAVANTE apenas de seu irmão ADILMAR SARTORI”.

Salienta que ADILMAR SARTORI não possuía poderes para contratar qualquer financiamento com a Agravada, a não ser que o título de crédito fosse em nome de pessoa jurídica através da Empresa Primabay Defensivos Agrícolas Ltda. Ademais, ADILMAR SARTORI, os demais ADILAR, ROSELI, ALTAIR, INES, LIRGE, teriam em tese, se comprometido em razão da outorga de procuração, lavrada em 11/11/2008, sem poderes de prestar aval em nome de pessoa física.

Ressalta que “(...) Por mais que a COOPERATIVA queira dar validade ao ato praticado pelo Sr ADILMAR SARTORIA, a procuração outorgada, para gerir as empresas, não tinha mais validade, pois perdeu sua eficácia com a saída da EXIPIENTE da sociedade, em 29/07/2010 registro JUCEMAT, portanto não poderia de forma alguma ser utilizada a procuração posterior ao ato em 22/08/2011 e 24/06/2013 (cédula e aditivo)”, de modo que acerca do título há incerteza, com a consequente extinção da execução.

Argumenta que a decisão é nula em razão da falta de fundamentação quanto ao reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornarem para seja proferida outra decisão, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Requer: “(...) O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita por não tem a Agravante condições de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e da família, juntando como prova a sua declaração de hipossuficiência em anexo. Seja atribuído o efeito suspensivo da Execução, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, para que seja assegurado o principio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, evitando decisões conflitantes entre as instâncias de 1° e 2° grau, até que o feito siga o trâmite legal, com apenas um andamento. Ao final seja dado provimento ao presente agravo pelas razões recursais acima expostas, reformando parcialmente a decisão de piso, para que os efeito a serem aplicados seja ex-tunc a partir da nulidade reconhecida pela juíza de piso, ou ainda seja reformada a decisão apenas para conceder o direito de manifestação da AGRAVANTE dos atos praticados após a decisão que rejeitou a Exceção de pré-executividade concedendo o prazo de 15 (quinze) dias após o transito em julgado da decisão do presente agravo. II AGRAVO - conhecido o segundo agravo, requer seja declarada nula a decisão, para que outra seja proferida em razão da ausência de fundamentação com relação a prescrição/intercorrente, ou sucessivamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva pela nulidade do aval, a extinção do feito com julgamento do mérito ou extinção do feito sem julgamento do mérito, para que a AGRAVADA possa propor ação monitória. O reconhecimento da ocorrência o instituto da prescrição, mesmo que em grau recursal, com a extinção do feito”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões ofertadas, pugnam, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita deferida à Agravante; e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

Tendo em vista o deferimento inicial de gratuidade neste Agravo de Instrumento, e a insurgência posterior do Agravado, determinou-se a intimação para que a Agravante trouxesse documentos que comprovasse a hipossuficiência econômica e financeira, ocasião em que juntou documento demonstrando a sua condição de aposentada, o que se mostrou insuficiente, sendo que “(...)
não foi trazido qualquer documento específico que demonstre a situação de hipossuficiência (extrato bancário, por exemplo), ainda que não seja necessária comprovação de miserabilidade para que o benefício da justiça gratuita seja deferido”.

Foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não seguimento do recurso. Após, houve o recolhimento das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos da Ação de - Execução de Título Extrajudicial no 0002735-87.2015.811.0037, código 146403, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
(Agravada) em face de
LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO
,
reconheceu a nulidade dos autos praticados pela ausência de intimação, determinando fosse publicada a decisão e REJEITOU a exceção de pré-executividade, mantendo hígidas as decisões posteriores.

Convém salientar que após o recolhimento das custas recursais, o pleito de gratuidade formulado neste agravo perdeu o objeto.

Feito esse registro, tem-se a decisão recorrida, a meu viso, após a devida análise, não merece reprimendas; primeiro porque a nulidade reconhecida, por ausência de publicação no DJE,

não é absoluta, não possuindo o vício o condão de anular as demais posteriores, simplesmente porque não houve prejuízo (a parte Agravante foi intimada acerca das decisões posteriores: atualização de cálculo, penhora e designação de leilão), e também porque não houve alegação oportuna de nulidade, operando-se a preclusão; de modo que não há motivos para que se tenha como nulas as decisões posteriores.

O segundo ponto reside na
viabilidade da rejeição da exceção de pré-executividade
.
É que tal instituto não se presta para casos em que se mostra necessária a dilação probatória. Caberia à parte Agravante a interposição de Embargos à Execução, eis que a medida excepcional trata de questões afetas à ausência de pressupostos processuais, nulidades formais do título executivo e/ou demonstração cabal de adimplemento da obrigação.

Isso foi muito bem destacado na decisão recorrida:

“(...) A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível aas pares, e, principalmente ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que não poder ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente”.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - DECRETO N.o 20.910/1932 - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO CRÉDITO, SEM PAGAMENTO, APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELO ÓRGÃO EXEQUENTE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- A Exceção de Pré-Executividade é incidente processual de caráter excepcional, de construção doutrinária e pretoriana, idealizada com a finalidade inicial de impedir o prosseguimento de processo executivo que apresente irregularidades consubstanciadas em matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que já exista prova pré-constituída do direito alegado.

- Sendo o débito exequendo de natureza não-tributária, aplica-se, por analogia, no tocante à pretensão de cobrança, o prazo prescricional quinquenal de que trata o Decreto n.o 20.910/1932.

- O termo inicial desse prazo deve corresponder à data em que vencido, sem pagamento, o crédito apurado mediante processo administrativo, uma vez que, apenas a partir de então, torna-se ele exigível pelo ente público exequente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.191234-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. A exceção de pré-executividade é forma de defesa admitida judicialmente, embora não possua previsão legal específica, sendo possível apenas quando arguida matéria de ordem pública ou de natureza processual, que possam obstar o andamento do feito, como aquelas relacionadas às condições da ação ou pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Inexistindo nulidade de citação, impõe-se Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.132469-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)”

Por fim, no que diz respeito à alegação de ausência de certeza do título executivo, melhor sorte não socorre à Agravante, pois tal questão é afeta à dilação probatória, respeitando-se os pressupostos constitucionais e processuais.

Assim, irretocável está a decisão combatida:

“(...) no que se refere à alegação de inexistência de título certo, líquido e exigível antes a nulidade do aval, clarividente que demanda dilação probatória, não sendo possível ser analisada nesse procedimento de exceção de pré-executividade. É cediço que as questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADA A REGISTRO. VIA QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. PACTO QUE DEVE SER PRESTIGIADO, DEVENDO A DISCUSSÃO OCORRER NO ÂMBITO DOS EMBARGOS.

- Apesar de as obrigações de reparação de dano ambiental terem, em regra, natureza propter rem, as obrigações de fazer cuja execução pretende o Ministério Público foram assumidas pelos agravantes mediante termo de ajustamento de conduta. Trata-se, portanto, de obrigações de natureza pessoal, pelo que não há ilegitimidade passiva, pois a obrigação foi expressamente assumida por eles, de forma pessoal.

- Constatado o descumprimento da obrigação avençada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), revela-se cabível a execução das obrigações nele ajustadas, devendo ser ressaltado que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, pelo que admitem prova em contrário. Estas provas, contudo, não se confundem com as matérias cognoscíveis de ofício na exceção de pré-executividade e devem ser realizadas em via própria.

-
Se o título em execução apresenta-se, formalmente, sob a aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, a discussão acerca da origem do débito é matéria a ser apreciada em sede de embargos do devedor, visto ser aferível apenas sob contraditório e na dependência de prova.

- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.144891-5/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)” (destaquei)

Com esses fundamentos, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023